Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014127-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (AGRAVADO), EDNA FAVARETTO LIMA - CPF: 630.626.311-04 (AGRAVADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (AGRAVADO), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1014127-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO (S):

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – ME

EDNA FAVARETTO LIMA

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO

PAULO CAIRES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA O FIADOR – FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO
DE CUJUS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo citação válida do requerido, visto que falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultado ao autor a emenda à inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
na
Ação Monitória no 1004456-94.2017.8.11.0002
ajuizada em face de
VILMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – ME, PAULO CAIRES LIMA, EDNA FAVARETTO LIMA e VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO,
contra a decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em face do
de cujus
PAULO CAIRES LIMA, haja vista o requerido ter falecido antes do ajuizamento da demanda sendo reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Alega o recorrente que a decisão recorrida afronta os preceitos contidos na legislação aplicável ao caso, artigo 1.997 do Código Civil e artigos 795, 687 e 688 todos do CPC/15, bem como o princípio da economia e celeridade processual.

Aduz que a decisão recorrida constitui medida de rigor excessivo, haja vista não oportunizar à parte agravante a emenda a inicial para corrigir o polo passivo da demanda, incluindo o espólio do requerido falecido.

Narra que a conclusão do magistrado é incompatível com os princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça.

Relata que a emenda a inicial é um direito subjetivo do agravante, de modo que não oportunizar ao mesmo que emende à inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui cerceamento do direito de defesa, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5o da CF.

Requer seja o recurso recebido com efeito suspensivo, tendo em vista a iminente possibilidade de dano ao agravante, se acaso este tiver que esperar o julgamento final do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para determinar a emenda à inicial, para incluir o ESPOLIO DE PAULO CAIRES LIMA, no polo passivo da demanda.

A liminar postulada foi deferida no ID no 216769678.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 220517658, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 217139652.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Ação Monitória no 1004456-94.2017.8.11.0002
em face de
VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – ME, PAULO CAIRES LIMA, EDNA FAVERETTO LIMA e VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO,
alegando que celebrou com a primeira requerida VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, em 04/05/2012, Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 296.005.214, vencível em 29/04/2013, com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo os demais requeridos, assinado como fiadores.

Afirmou que as parcelas não foram adimplidas e que o débito, até 30/06/2017, perfazia o montante de R$ 687.594,77 (seiscentos e oitenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

Determinada a citação dos requeridos, foi informado pelo Oficial de Justiça o falecimento do requerido PAULO CAIRES LIMA. Assim, o autor requereu a habilitação dos herdeiros de PUALO CAIRES LIMA no polo passivo da demanda em ID no 135287421.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com relação ao falecido, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em desfavor do requerido PAULO CAIRES LIMA, conforme já relatado.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre o BANCO DO BRASIL S/A.

Pois bem
.

No caso, a ação foi extinta por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o falecimento do requerido PAULO CAIRES LIMA, antes da sua propositura.

No entanto, olvidou-se a douta magistrada do que dispõe o art. 321 do CPC/15:

“Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Por sua vez, o art. 319 nos parágrafos 2o e 3o, diz claramente:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§2o A petição inicial
não será indeferida
se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§3o A petição inicial
não será indeferida
pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.” (grifei e negritei)

Ou seja, quando se tratar de parte ilegítima, como é caso dos autos, em que foi reconhecida a ilegitimidade da parte que faleceu, há muito prejuízo à parte autora para propor novamente a ação contra o espólio, quando em vários momentos o CPC permite a correção com a indicação correta do polo passivo, sem que tenha que ingressar com uma nova demanda e pagar novas custas – circunstância que retarda e atrasa a eficiência do resultado útil do processo.

Até porque, no caso, a extinção do feito de forma prematura encarece muito o sistema de Justiça, pois manda a parte, que já é credora de um valor e não consegue receber, pagar mais uma vez os custos de distribuição, pelo simples fato de que houve falecimento do devedor e a ação deve ser ajuizada contra o espólio.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.
2. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp. n. 2.025.757/SE, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES.

1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes.

2.
"O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE – EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – VIABILIDADE –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. (REsp n. 2.025.757/SE, DJe de 5-5-2023).

(TJ-MT - AC: 10053431920218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2023) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO CONTRA FIADOR – ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante o falecimento da parte requerida anteriormente ao ajuizamento da ação, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo, bem como pelos princípios da economia processual, da efetividade e da eficiência do serviço público. Possibilidade de saneamento do ato. Inteligência do art. 321 e §§ 2o e 3o do art. 319, ambos do CPC/15.-

(TJ-MT 10157845120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022) destaquei

Nestes termos, não existe óbice ao acolhimento do pedido de emenda para substituição do polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal a fim de reformar a decisão recorrida, admitir a emenda à inicial e, desse modo, oportunizar ao agravante a regularização do polo passivo da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024